Tribunal: STF
Processo: RE 1309970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão que reconheceu o direito à contagem em dobro, para fins de aposentadoria, do período de trabalho compreendido entre 01/01/1989 a 31/12/1990, a servidor público a que foi atribuído o título de “Pioneiro do Tocantins”, em conformidade com a Lei estadual n. 255/1991.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o pronunciamento de origem.
    É certo que a Lei Maior, em dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 20/1998, impõe ser defeso à lei estabelecer qualquer contagem de tempo fictício no tocante à aposentadoria de servidor público (art. 40, § 10).
    No entanto, essa mesma Emenda ressalva a manutenção de todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de sua publicação aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, bem como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos (art. 3º, § 3º).
    Em caso análogo, a Segunda Turma desta Suprema Corte já assim asseverou (com meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 858.549-AgR/TO, Ministra Cármen Lúcia)
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais. 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro NUNES MARQUES 
Relator